Tribunal: TJSP
Processo: 1021019-20.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos monitórios acolhidos para julgar improcedente ação monitória – Pedido reconvencional de condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais – DANOS MORAIS – Inocorrência – O ajuizamento de ação improcedente não é bastante para firmar o dever de indenizar – Não obstante a monitória tenha sido julgada improcedente, o autor não ultrapassou os limites do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Embargos monitórios acolhidos para julgar improcedente ação monitória – Pedido reconvencional de condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais – DANOS MORAIS – Inocorrência – O ajuizamento de ação improcedente não é bastante para firmar o dever de indenizar – Não obstante a monitória tenha sido julgada improcedente, o autor não ultrapassou os limites do exercício do seu direito de ação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021019-20.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAURÍCIO DA MOTA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-20.2015.8.26.0002 -Voto no 10.397
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10397
APELAÇÃO No 1021019-20.2015.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL
DE SANTO AMARO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: MAURÍCIO DA MOTA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: FABRÍCIO STENDARD
AÇÃO MONITÓRIA
Embargos monitórios acolhidos
para julgar improcedente ação monitória
Pedido
reconvencional de condenação da autora ao pagamento de
indenização por danos morais
DANOS MORAIS

Inocorrência O ajuizamento de ação improcedente não é
bastante para firmar o dever de indenizar Não obstante a
monitória tenha sido julgada improcedente, o autor não
ultrapassou os limites do exercício do seu direito de ação
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 228/231, cujo relatório se adota, que
julgou improcedentes a ação monitória e a reconvenção. No
mais, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, e condenou o reconvinte ao pagamento das
custas e despesas processuais relativas à reconvenção, além de
honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor
atualizado de seu pedido.
Recorre
o
réu
reconvinte
sustentando que o injusto e malicioso manejo de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-20.2015.8.26.0002 -Voto no 10.397
3
monitória causou-lhe profundos dissabores.
Afirma que, de fato, tem um
empréstimo junto à instituição financeira ré, mas que não está
em
mora,
inexistindo,
assim,
justificativa
para
a
movimentação da máquina judiciária.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De fato, o ajuizamento da presente
ação monitória foi descabido e temerário, tanto que julgada
improcedente a demanda e imposta, em Primeiro Grau, a pena
por litigância de má-fé ao autor.
Não resta dúvida que esse tipo de
conduta ajuizamento de ação infundada gera incômodos e
desconfortos, mas não a ponto de caracterizarem danos
morais.
Isso porque a instituição financeira
apelada socorreu-se ao Poder Judiciário para ver satisfeito o
que acreditava ser um direito
recebimento de valor
decorrente do inadimplemento de parcelas de contrato de
financiamento.
Na sequência, por outro lado,
notando ter sido indevida a distribuição da demanda, já que
julgado procedente o pedido veiculado em outros autos de
limitação de desconto relativo ao empréstimo, buscou dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-20.2015.8.26.0002 -Voto no 10.397
4
desistir (petição de fl. 217).
Ainda que se considere o impacto e
o peso dos argumentos do apelante, não é possível considerar
a ação monitória como abuso do direito de ação a justificar a
condenação do apelado ao pagamento de indenização por
danos moais.
O acesso à Justiça constitui direito
do cidadão.
No caso em tela, não obstante a
monitória tenha sido julgada improcedente, o apelado não
extrapolou seu direito subjetivo de ação, na busca da tutela
jurisdicional para solução do conflito.
O autor apresentou seu pleito à
Justiça e, ao réu, foi dada a oportunidade de impugnar o
suposto direito. É exatamente para isso que serve o direito de
ação. Sendo assim, não é caso de indenização por danos
morais.
É esse o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
APONTAMENTO
DE TÍTULO A PROTESTO. DANO
MORAL. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é
cabível o pedido de ressarcimento dos
gastos com a contratação de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-20.2015.8.26.0002 -Voto no 10.397
5
para demandar em Juízo, pois o exercício
do direito de ação, constitucionalmente
garantido, por si, não constitui ilícito
capaz de ensejar danos morais e
materiais indenizáveis. Precedentes da
Segunda Seção. 2. "A jurisprudência
deste eg. Sodalício pacificou-se no
sentido de entender que o simples
apontamento do título, sem o efetivo
registro do protesto, ainda que de forma
indevida, é incapaz de gerar dano moral.
Precedentes"
(AgRg
no
AREsp
n.
630.216/SC, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 16/2/2016, DJe 24/2/2016).
No mesmo sentido é a jurisprudência
desta Corte:
Ação monitória embasada em
faturas inadimplidas de contrato de
prestação de serviços de passagem e
cobrança de pedágio denominado "sem
parar/via fácil"
Apresentação de
reconvenção Comprovação de integral
pagamento da fatura no 111173270

Fatura no 168030767 referente a veículo
que não pertence ao réu reconvindo

Cabimento da repetição do valor objeto
de
indevida
cobrança
judicial

Inteligência do art. 940 do CC

Repetição, no entanto, que deve ocorrer
de forma simples, por não caracterizada
má-fé do credor Súmula 159 do STF
Entendimento consolidado pelo STJ, em
sede de recursos repetitivos
Sentença
mantida
Recurso negado. Danos
morais
Pretensão a indenização, em
razão do ajuizamento indevido de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-20.2015.8.26.0002 -Voto no 10.397
6
judicial para cobrança de dívida paga
Descabimento

Inexistência
de
negativação ou outra circunstância capaz
de gerar abalo na imagem da empresa ré
no mercado de consumo Exercício do
direito de ação não se confunde com ato
ilícito

Danos
morais
não
caracterizados

Recurso
negado.
Sucumbência Honorários advocatícios
da ação fixados em 10% do valor da
causa em favor do patrono do réu,
fixando-se, na reconvenção 10% do valor
da condenação em favor do patrono do
reconvinte e 10% sobre o valor do pedido
de danos morais em favor do patrono da
reconvinda

Possibilidade

Observância dos critérios do art. 85, §2o,
do CPC, não comportando qualquer
modificação
Sentença mantida

Recurso
negado.
Recursos
negados.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000796-52.2015.8.26.0291;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
24/01/2018;
Data
de
Registro: 24/01/2018);
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
Ação
monitória
julgada improcedente. Condenação da
autora a pagar ao réu o valor cobrado
em dobro. Impossibilidade. Incidência do
art. 940 do CC que pressupõe má-fé do
credor. Danos morais alegados pelo réu
não configurados. Mero exercício do
direito de ação que não se confunde com
a prática de ato ilícito. Recurso da autora
provido,
desprovido
o
do
réu. (TJSP; Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-20.2015.8.26.0002 -Voto no 10.397
7
0005884-70.2014.8.26.0082;
Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 27a
Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado; Foro de Boituva - 1a Vara; Data
do Julgamento: 22/06/2017; Data de
Registro: 22/06/2017);
Apelação
cível
Indenizatória
Defesa em ação monitória julgada
improcedente Nome no distribuidor cível
Informação pública e oficial, que não
causa constrangimento ensejador de
indenização
moral
Honorários
advocatícios contratuais não integram
perdas e danos Indenização material
indevida
Princípio
da
sucumbência
Recurso desprovido (Voto 42) (TJSP;
Apelação
Cível
0000555-39.2007.8.26.0562;
Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos
- 3a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
16/10/2013;
Data
de
Registro: 17/10/2013);
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS SUPOSTO DANO
MORAL EM RAZÃO DE INGRESSO DE
AÇÃO
MONITÓRIA
JULGADA
IMPROCEDENTE COM TRANSITO EM
JULGADO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
RECURSO
EXISTENCIA DE DANO MORAL UMA
VEZ
QUE
FORA
COBRADO
DE
DIVIDA JÁ PAGA ausência de nexo
causal
-
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO
-
exercício
de
constitucional
direito
de
ação
-
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO (TJSP;
Ap.
9098459-69.2009.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-20.2015.8.26.0002 -Voto no 10.397
8
(a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
01/12/2011;
Data
de
Registro: 02/12/2011).
Assim,
porque
o
apelado
não
ultrapassou os limites do exercício do seu direito de ação, era
mesmo caso de indeferir o pleito de indenização por danos
morais.
Por fim, com o insucesso do recurso
e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o parágrafo 11, do
artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em 10% sobre o valor atualizado do
pedido, majoro tal verba para 12%, em favor da parte
vencedora, nos termos da legislação processual vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021019-20.2015.8.26.0002 -Voto no 10.397
9
demanda.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, nos termos acima.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter
meramente protelatório será apenada com multa, nos termos
do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora